Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714035-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ELVIS CAMELO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal de próprio punho, proposta por ELVIS CAMELO DE OLIVEIRA, na qual requer a aplicação da lei penal anterior mais benéfica, questiona a fração para progressão de regime e pretende rediscutir as provas dos autos. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 71284129), esclarece que o peticionante formula pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n.o 0719826-12.2022.8.07.0007, transitado em julgado em 12/07/2023, alegando "divergência causada pela nova redação da lei 13.964/19, que alterou o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal" para crime praticado em 12/10/2022. Conclui pela ausência de fundamento jurídico para complementar o presente pedido, uma vez que não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em parecer (id. 71427967 e id. 73480455), manifesta-se no mesmo sentido, destacando que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Pugna pelo indeferimento e consequente arquivamento do feito. É o relatório. A questão apresentada revela manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal. O instituto da revisão criminal, previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui ação de natureza excepcional que visa desconstituir coisa julgada penal condenatória, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Conforme o referido dispositivo legal, a revisão criminal somente será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II), ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III). No presente caso, o requerente alega aplicação indevida da Lei 13.964/19, contudo o crime foi praticado em 12/10/2022, portanto após a entrada em vigor da referida lei em 23/01/2020. Logo, não há que se falar em extraatividade da lei penal anterior mais benéfica, pois a legislação vigente à época do fato é exatamente aquela que foi aplicada na condenação. Quanto ao questionamento da fração para progressão de regime, trata-se de matéria afeta à execução penal, cuja competência originária pertence ao Juízo da Vara de Execuções Penais, não constituindo hipótese de cabimento da revisão criminal. Por fim, o mero desejo de rediscutir as provas dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses revisionnais, sendo necessária a existência de novas provas de inocência ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, o que não se verifica na espécie. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Revisão Criminal, na forma do inciso I do art. 249 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR